Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA. OMISSÃO. INEXISTENTE. POSSE OU PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. CAPITAL INVESTIDO. PARTILHA DEVIDA. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Não houve omissão ou contradição, pois o acórdão foi claro ao refutar o conhecimento dos documentos juntados ao apelo interposto pela autora, uma vez não demonstrada qualquer razão excepcional que justifique a medida, sob pena de se verificar supressão de instância.

2. O acórdão foi claro ao afastar os argumentos da parte embargante, demonstrando que não houve comprovação da posse ou propriedade de alguns dos bens indicados nos autos, justificando o não acolhimento de seus pedidos de partilha em relação aos referidos bens.

3. Quanto ao investimento financeiro, entendo que houve erro material no acórdão recorrido, pois, embora fundamentado o direito da embargante à metade do investimento realizado, faltou mencionar na parte dispositiva a divisão do capital investido, que na verdade consistiu em mútuo financeiro, nos termos do documento juntado pelo réu. Deve ser mantida a menção, no acórdão, de que o valor investido e os seus frutos poderão ser pagos de forma parcelada, à medida em que a empresa mutuária realizar os pagamentos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.